Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-59.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE. FLAGRANTE DELITO. CONDUTA IRREGULAR DO ACUSADO. RECEPTAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não existe ilegalidade na atuação da polícia militar a contaminar a entrada dos agentes no domicílio/local de trabalho do réu para realização de buscas, tendo em vista que ele se encontrava em situação de flagrância, hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, conforme art. 5o, XI, a Constituição Federal.
2. A conduta praticada pelo réu se enquadra no art. 12 da Lei n. 10.823/03, eis que incontroverso que na casa da mãe do acusado, no quarto dela, foi encontrada uma arma de fogo que pertencia ao réu, tendo este inclusive assumido a propriedade do artefato.
3. Configurado o delito de receptação dolosa, tendo em vista que o réu foi flagrado na posse de bem produto de crime (arma que era produto de crime anterior de furto), não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, em especial porque as circunstâncias do flagrante apontam em sentido contrário.
4. Inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte de arma de fogo, tendo em vista tratar-se de delitos independentes, que possuem objeto jurídico distintos.
5. Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido.